Tribunal: TJBA
Processo: 8075181-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075181-18.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MAURO OLIVEIRA MENDES e outros (2)

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (2)

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO FRANCISCO COSTA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PROCEDENTE. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTES ANUAIS. ABUSIVIDADE IDENTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I - Cinge-se a controvérsia na análise da legalidade dos reajustes anuais promovidos nas mensalidades do contrato coletivo firmado entre as partes.

II – Nos termos do Tema 610 do STJ: “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.”

III - Conforme entendimento consolidado no STJ, as relações jurídicas decorrentes de contratos de saúde com planos de autogestão, como a Cassi, não têm natureza consumerista.

IV - Os autores são beneficiários do Plano Cassi Família I desde 10/08/1998 e vêm sofrendo aumentos abusivos nas mensalidades, sem a indicação dos parâmetros adotados e com a aplicação de percentual superior ao previsto pela ANS.

V - A argumentação da Operadora de Saúde se assenta na regularidade dos reajustes aplicados. Contudo, o plano não se desincumbiu do ônus de comprovar que teria respaldo para cobrar os índices pagos pelos autores.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Recursos Simultâneos de Apelação nº 8075181-18.2021.8.05.0001, oriundos da 08ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como Apelados/Apelantes JOSÉ MAURO OLIVEIRA MENDES e MARÍLIA TORRES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES E DAR-LHE PROVIMENTO e em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA